Tribunal: STF
Processo: HC 60890
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CONCESSÃO DO "SURSIS", TENDO O MAGISTRADO EM
CONTA A PERSONALIDADE DOS REUS, OS MOTIVOS E AS CIRCUNSTANCIAS EM
QUE O DELITO OCORREU. CÓDIGO PENAL, ART-57. EXIGENCIAS LEGAIS NÃO
PREENCHIDAS. PACIENTES BENEFICIADOS, POR DECISÃO POSTERIOR A
IMPETRAÇÃO, COM A PRISÃO-ALBERGUE. COLIDENCIA DE DEFESAS NÃO
CARACTERIZADA. REUS QUE TIVERAM DEFENSOR CONSTITUIDO. NULIDADE DO
PROCESSO NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.